Tribunal: TJDFT
Processo: 0707755-64.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707755-64.2020.8.07.0001 RECORRENTE: THIAGO RODRIGUES FERNANDES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E PELO EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. DECISÃO DE IMPRONÚNCIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE PRONÚNCIA. PROVIMENTO. ELEMENTOS PROBATÓRIOS APTOS A JUSTIFICAR O EXAME DOS FATOS PELO CONSELHO DE SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A decisão de pronúncia é juízo fundado de suspeita, de admissibilidade da acusação, não competindo ao juiz singular a análise aprofundada das provas, contentando-se com razoável apoio nos elementos probatórios, sem avaliações subjetivas, motivando o seu convencimento de forma comedida, de modo a não influenciar o ânimo dos jurados. 2. Demonstrada a materialidade delitiva e presentes indícios suficientes de autoria, os réus devem ser submetidos a julgamento perante o juiz natural da causa – Conselho de Sentença. 3. Recurso conhecido e provido para pronunciar os apelados nas penas do artigo 121, §2o incisos I e IV, do Código Penal (homicídio qualificado pelo motivo torpe e pelo emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima) e do artigo 14, caput, da Lei no 10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido), a fim de que sejam submetidos a julgamento perante o Tribunal do Júri. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 414 do Código de Processo Penal, sustentando a nulidade da sentença de pronúncia em razão da ausência de indícios suficientes de autoria. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 414 do Código de Processo Penal. Isso porque, ao concluir pela presença de indícios suficientes de autoria, a turma julgadora assim o fez após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010